Tribunal: STF
Processo: RE 1350386
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT. EXCLUSÃO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO NA DATA DE VENCIMENTO. INFORMAÇÃO DIVERSA NA DARF. CONTRIBUINTE LEVADO A ERRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO.



    1. Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta pela Fazenda Nacional em face de sentença que concedeu a segurança pleiteada para determinar a reinserção do impetrante no parcelamento tributário requerido, devendo a impetrada permitir que o impetrante pague a entrada do Programa Especial de Regularização Tributária - PERT. Sem condenação em honorários advocatícios, a teor do art. 25 da Lei 12.016/09.



    2. Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a Lei 13.496/2017 previu requisitos materiais e formais para o deferimento do pedido de adesão ao parcelamento. Alega que o recorrido aderiu em data anterior a 14 de novembro de 2017 e tinha plena ciência de que deveria proceder ao pagamento das parcelas correspondentes à entrada do parcelamento até a data limite de 14 de novembro de 2017. Aduz que o fato de o DARF ter sido impresso com data de 30 de novembro não deve ser utilizado como justificativa para admitir a possibilidade de pagamento extemporâneo, uma vez que a lei foi clara e expressa quanto ao termo final para pagamento de cada parcela correspondente à entrada.



    3. Além disso, a Fazenda Nacional destacou que o DARF foi impresso manualmente pelo recorrido em aplicativo disponibilizado pela RFB para preenchimento genérico de documentos de arrecadação, cuja responsabilidade é do próprio usuário. Assim, a observância da data limite para pagamento do valor correspondente às parcelas da entrada é fato imposto pela norma e a consequência em caso de descumprimento deve ser aplicada.



    4. O impetrante narra, em sua inicial, que em 18 de outubro de 2017 aderiu ao PERT - Programa Especial de Regularização Tributária, instituído pela Lei 13.496/2017 e regulamentado pela IN 1748 de setembro de 2017. No parcelamento estavam contemplados os débitos vencidos até 30 de abril de 2017 e era exigida uma antecipação de 7,5% (sete e meio por cento) para débitos inferiores a quinze milhões de reais.



    5. O contribuinte alega que antes do vencimento das parcelas da entrada (31 de outubro de 2017), foi editada a IN 1752 de 25/10/2017 que alterou a entrada para o percentual de 5% (cinco por cento) para os débitos inferiores a quinze milhões, porém continuava com vencimento em 31 de outubro. No entanto, no dia 31 de outubro, foi editada uma nova instrução normativa (IN 1754) que previa a alteração para a requisição de adesão ao PERT, passando a ser até 14 de novembro de 2017.



    6. O apelado defende que após a edição da IN 1754 foi gerada uma enorme confusão, pois o contribuinte migrava para essa nova modalidade de parcelamento e, quando emitia o DARF, aparecia a seguinte mensagem: "DARF válido para pagamento até o último dia útil de novembro de 2017". Em 23 de novembro de 2017, observou que o seu parcelamento teria sido rejeitado na consolidação por falta de pagamento das DARF´s até o dia 14 de novembro, mesmo tendo um DARF que continha indicação para pagamento até o último dia útil de novembro de 2017.



    7. Compulsando os autos, verificou-se que no Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF consta que o pagamento poderia ser feito até o último dia útil de novembro de 2017 (Id. 4058200.2010824).



    8. O ingresso do contribuinte no PERT foi rejeitado em razão da não observância do prazo de pagamento (14 de novembro de 2017). Ocorre que a emissão do DARF com a informação da data final até o último dia útil de novembro induziu o impetrante a erro, causando-lhe prejuízo.



    9. É importante ressaltar que o contribuinte demonstrou boa-fé, visto que, mesmo sabendo que o parcelamento tinha sido rejeitado, efetuou o pagamento da parcela mínima, com esperança de que, havendo algum reconhecimento pela Receita Federal, precisaria somente completar os valores da antecipação (Id. 4058200.2010826).



    10. A Segunda Turma entende que a pretensão explícita do contribuinte em pagar o seu débito fiscal junto à Receita Federal deve ser levada em consideração nas situações de exclusão dos débitos de programa de parcelamento. Precedente: TRF5, PJE 0803198-69.2019.4.05.0000, Rel. Des. Paulo Roberto de Oliveira Lima, Segunda Turma, Julgado em 30/05/2019. Desse modo, deve ser mantida a determinação de reinserção do impetrante no PERT.



    11. Apelação e remessa necessária improvidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 37; 93, IX; e 150, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente